Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS DERIVADOS DA MUDANÇA DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO. CAUSA SUBJACENTE. OCORRÊNCIA. PROVA. TRANSMISSÃO DO ENCARGO À OPERADORA DE TELEFONIA. REVELIA. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO E PRIVAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA EM FACE DA INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECLAMAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alinhada como causa de pedir da pretensão a alegação de que os serviços de telefonia móvel contratados foram suspensos por culpa e falha da operadora, resplandecendo que o pedido deriva de fato negativo, à fornecedora fica imputada a obrigação de comprovar o fomento dos serviços no período alegadamente bloqueado, pois impossível exigir-se da consumidora destinatária da prestação, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a prestação no período indicado, deve ser reconhecida a suspensão irregular do fornecimento dos serviços contratados e modulados os efeitos dessa afirmação.
2. Evidenciada a indevida alteração unilateral do plano de serviços de telefonia contratado e presumida como verdadeira a alegação de suspensão dos serviços, em razão da decretação de revelia da ré e ausência de comprovação de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado, notadamente porque não exibida nenhuma prova material da prestação, o havido, a par de ensejar o restabelecimento do contrato aos seus parâmetros originárias e a absolvição da consumidora das cobranças provenientes da alteração promovida de forma unilateral pela fornecedora, implicara danos morais à contratante por ter ficado desguarnecida da prestação pelas falhas em que incidira a operadora e cobrada de forma indevida, afetando os atributos de sua personalidade.
3. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), derivando da apreensão de que o montante firmado se afinara com esses parâmetros a certeza de que deve ser prestigiado.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.